Tribunal: TJDFT
Processo: 0720166-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720166-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDIO GLEISER DA SILVA GONDIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida nos autos do processo de cumprimento de sentença n.o 0718495-59.2022.8.07.0018, que tramita na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido da Fazenda Pública de impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões de ID n.o 47022753, sustenta o agravante que houve violação à coisa julgada, pois a decisão agravada, ao determinar a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, desrespeitou o disposto no título executivo judicial que determinou a aplicação da TR como forma de correção, sobretudo ante o entendimento alcançado pelo Tema 905/STJ. Defende a suspensão do curso do processo originário, tendo em vista que o Tema de Repercussão Geral n.o 1170/STF encontra-se aguardando decisão da Suprema Corte sobre a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, colacionando jurisprudência que entende amparar sua tese. Postula, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o pronunciamento definitivo desta 7a Turma Cível sobre a questão. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para acolher a impugnação apresentada pelo DF e condenar a parte agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do recurso). Inicialmente, não vislumbro os elementos para a concessão da medida requerida pelo agravante, notadamente a probabilidade do direito ou o dano grave ou de difícil reparação (até porque caso seja liberado algum valor ao agravado, este poderá ser descontado via contracheque do servidor, acaso a medida seja modificada ulteriormente), tendo em vista recentes precedentes desta Corte de Justiça, inclusive desta e. 7a Turma Cível, que, em sentido contrário, tem admitindo a possibilidade de se modificar o índice de correção monetária declarado inconstitucional em sede de recurso extraordinário com repercussão geral. A propósito, colaciono ementa elucidativa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 2. Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena "é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita." (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). 3. Nesse sentido, aliás, restou positivado no §1o do art. 322 do CPC que "Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios". Sendo assim, a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita. 4. Não bastasse, convém mencionar, na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. 5. A jurisprudência reiterada das turmas deste e. Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução. 6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 7. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 8. Diante desse cenário, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, deve ser reformada a decisão agravada para que o índice de correção monetária utilizado seja o IPCA-E ao invés da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1369297, 07206494120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no PJe: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Negritei) Igualmente, não há razão para suspensão do processo com fundamento no Tema 1170/STF, uma vez que, além de o Supremo Tribunal Federal não ter determinado a suspensão dos processos em trâmite no território nacional, a irresignação sustentada pelo agravante refere-se ao suposto equívoco quanto ao índice de correção monetária utilizado na origem, e não sobre o indexador aplicado aos juros de mora. É o que se depreende de trecho da decisão do Ministro NUNES MARQUES do STF, no Tema 1170, datada de 16/02/2023: “(...) No tocante ao pedido de suspensão nacional de processos, cumpre registrar que o art. 1.035, § 5o, do CPC, traz recomendação para que o relator, reconhecida a repercussão geral, determine a suspensão do processamento de todos os processos sobre o mesmo tema. Esse dispositivo, confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na questão de ordem no RE 966.177/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/2/19, decidiu que a suspensão de processamento prevista nessa referida norma processual não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. No caso em análise, não há elementos suficientes a demonstrar a necessidade e conveniência da adoção de tal medida, vez que referidos processos têm seguido seu trâmite normal, sendo vários deles devolvidos aos Tribunais a quo para sobrestamento. Sendo assim, indefiro o pedido de suspensão nacional de processos.” (Com destaques) Sobre a aplicação do Tema 733 do STF, que estabelece a eficácia temporal da sentença transitada em julgado com fundamento em norma superveniente declarada inconstitucional, vale destacar que o trânsito em julgado do título exequendo ocorreu em 11/03/2020 e o acórdão paradigma no qual restou fixada a inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária (RE 870947/SE) foi publicado e 20/11/2017, portanto, anterior ao título judicial exequendo, razão pela qual deve ser afastada a TR na atualização do débito, assim como verificado na decisão resistida. Em face do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo, bem assim a pretensa suspensão do curso da demanda originária com fundamento no Tema Repetitivo 1170 do STF. Comunique-se ao Juízo de origem sobre a presente decisão. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador